Tribunal: STF
Processo: RE 1061983
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. ADI 4.173/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.